Tribunal: TJSP
Processo: 1001271-77.2020.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação - Estabelecimento de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral - Não se há de falar em

Ementa:
Apelação - Estabelecimento de Ensino – Programa "Uniesp Paga".

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa da ré, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral - Não se há de falar em responsabilidade de mera instituição que realiza os trâmites financeiros para a concessão do programa Fies., razão pela qual fica reconhecida sua ilegitimidade para o processo.

Apelação provida, em parte.